Tribunal: TJMT
Processo: 1000411-14.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000411-14.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Citação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), KI BAGUNCINHA LANCHES LTDA - ME - CNPJ: 04.292.273/0001-08 (AGRAVADO), JESUINO DE FARIAS - CPF: 503.455.671-53 (AGRAVADO), PATRICIA CARVALHO NEDER - CPF: 353.850.301-04 (AGRAVADO), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA DE ATIVOS VIA BACENJUD – AUSÊNCIA DE PRÉVIA CITAÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNIO DO EXECUTADO – CONSIDERA CITADO O DEVEDOR – CITAÇÃO POSTERIOR NÃO AFASTA A NULIDADE DA PENHORA – DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA – RECURSO NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. O comparecimento espontâneo do requerido aos autos, supre a ausência de citação.

2. Na execução fiscal, o ato de penhora de ativos via BACENJUD, antes de validamente citado o executado, é nulo, conforme entendimento consolidado no E. STJ. “
Assim, havendo a determinação de penhora antes da citação do executado, entende-se que houve violação ao devido processo legal, devendo ser mantida a decisão agravada que acolheu a tese de ilegalidade do bloqueio efetuado em relação aos feitos em que não ocorreu a citação da parte executada. (...)
” (
AgInt no AREsp 1.034.483/DF
, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)

3. Recurso desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de JESUINO DE FARIAS, PATRICIA CARVALHO NEDER e KI BAGUNCINHA LTDA – ME., contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, nos autos de Execução Fiscal no 0014694-19.8.11.0041, que determinou a devolução de valores penhorados sob o fundamento de que a constrição judicial foi efetivada antes da regular citação da parte executada.

Alega o Recorrente que, com o comparecimento espontâneo nos autos, para interposição de Exceção de Pré-Executividade, supre a falta de citação, ademais, os Agravados não ofertaram bens à penhora.

Afirma que o comparecimento espontâneo supre a ausência de citação, transcorrendo o prazo previsto no artigo 8o da Lei no 6.830/80, sendo cabível a penhora.

Aduz que a manutenção da decisão implica em grande prejuízo ao Estado, impedindo a ação do Exequente/Credor para coagir os devedores a cumprirem com suas obrigações tributárias.

Pugnou pela atribuição do efeito suspensivo, liminarmente. E no mérito, pleiteia o provimento do recurso, para que a decisão recorrida seja reformada, mantendo o valor penhorado.

Liminar deferida. (Id 72908481)

A Agravada Patrícia Carvalho Neder apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, salientando que a penhora recaiu sobre seu salário, o qual é impenhorável, e sem que houvesse citação válida. (Id 78597463)

Intimado apenas o Recorrido Jesuíno, não apresentou resposta. A outra Recorrida Ki Baguncinha Lanches Ltda. não foi intimada, conforme AR juntado aos autos. (Id 88599952 e 88459047)

Sem intervenção ministerial.

É o relato necessário.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que desconstituiu a ordem de penhora, sob o argumento de que não houve citação válida.

Sustenta o Recorrente, em síntese, que o comparecimento espontâneo da Executada supre a ausência de citação, e que a Requerida não apresentou bens à penhora.

Transcrevo parte de decisão recorrida:

“(...)

2 - Com relação ao bloqueio de numerário realizado na presente execução fiscal, atingindo valores em conta bancária de titularidade da executada
Patrícia Carvalho Neder
, segundo entendimento pacificado no STJ, em sede de Recurso Repetitivo(REsp 1377507/SP RECURSO ESPECIAL 2013/0118318-6), de relatoria do Ministro OG FERNANDES, a realização de bloqueio de numerário está condicionada à efetiva citação anterior da parte devedora. Vejamos :

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 185-A DO CTN. INDISPONIBILIDADE DE BENS E DIREITOS DO DEVEDOR. ANÁLISE RAZOÁVEL DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1.
Para efeitos de aplicação do disposto no art. 543-C do CPC, e levando em consideração o entendimento consolidado por esta Corte Superior de Justiça, firma-se compreensão no sentido de que a indisponibilidade de bens e direitos autorizada pelo art. 185-A do CTN depende da observância dos seguintes requisitos: (i) citação do devedor tributário
; (ii) inexistência de pagamento ou apresentação de bens à penhora no prazo legal; e (iii) a não localização de bens penhoráveis após esgotamento das diligências realizadas pela Fazenda, caracterizado quando houver nos autos (a) pedido de acionamento do Bacen Jud e consequente determinação pelo magistrado e (b) a expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado e ao Departamento Nacional ou Estadual de Trânsito - DENATRAN ou DETRAN. 2. O bloqueio universal de bens e de direitos previsto no art. 185 -A do CTN não se confunde com a penhora de dinheiro aplicado em instituições financeiras, por meio do Sistema BacenJud, disciplinada no art. 655-A do CPC. 3. As disposições do art. 185-A do CTN abrangerão todo e qualquer bem ou direito do devedor, observado como limite o valor do crédito tributário, e dependerão do preenchimento dos seguintes requisitos: (i) citação do executado; (ii) inexistência de pagamento ou de oferecimento de bens à penhora no prazo legal; e, por fim, (iii) não forem encontrados bens penhoráveis. 4. A aplicação da referida prerrogativa da Fazenda Pública pressupõe a comprovação de que, em relação ao último requisito, houve o esgotamento das diligências para localização de bens do devedor. 5. Resta saber, apenas, se as diligências realizadas pela exequente e infrutíferas para o que se destinavam podem ser consideradas suficientes a permitir que se afirme, com segurança, que não foram encontrados bens penhoráveis, e, por consequência, determinar a indisponibilidade de bens. 6. O deslinde de controvérsias idênticas à dos autos exige do magistrado ponderação a respeito das diligências levadas a efeito pelo exequente, para saber se elas correspondem, razoavelmente, a todas aquelas que poderiam ser realizadas antes da constrição consistente na indisponibilidade de bens. 7. A análise razoável dos instrumentos que se encontram à disposição da Fazenda permite concluir que houve o esgotamento das diligências quando demonstradas as seguintes medidas: (i) acionamento do Bacen Jud; e (ii) expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado e ao Departamento Nacional ou Estadual de Trânsito - DENATRAN ou DETRAN. 8. No caso concreto, o Tribunal de origem não apreciou a demanda à luz da tese repetitiva, exigindo-se, portanto, o retorno dos autos à origem para, diante dos fatos que lhe forem demonstrados, aplicar a orientação jurisprudencial que este Tribunal Superior adota neste recurso. 9. Recurso especial a que se dá provimento para anular o acórdão impugnado, no sentido de que outro seja proferido em seu lugar, observando as orientações delineadas na presente decisão.(grifei)

Assim, uma vez que a constrição judicial efetivada ocorreu antes da regular citação da parte executada, impõe-se a revogação do ato que determinou o bloqueio de numerários via Bacenjud, com o imediato levantamento da constrição realizada.

Desta forma, torno sem efeito a decisão sob ID 34748243 – fls. 40/41 e determino o imediato desbloqueio dos valores.

Tendo em vista que já houve deferimento anterior para levantamento parcial dos valores, determino a expedição do competente alvará de levantamento do valor total constante na subconta, devidamente atualizado, em favor da executada PATRÍCIA CARVALHO NADER, mediante transferência bancária, observando-se os dados bancários fornecidos às fls. 99 do ID no 34748243.” (sic Id 38087639)

O cerne da questão é saber se é possível a penhora de bens, antes de efetivada a citação válida da Executada.

Como bem ressaltado na decisão liminar, a Executada, Agravada, compareceu espontaneamente aos autos, o que supre a ausência ou nulidade da citação, conforme vem decido o Superior Tribunal de Justiça no julgado.
In verbis
:

“(...)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ADVOGADO SEM PODERES ESPECÍFICOS. CITAÇÃO SUPRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, independentemente da existência de procuração com poderes específicos, o comparecimento espontâneo do réu aos autos supre a ausência ou a nulidade da citação. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido"(STJ, AgInt no REsp 1.709.915/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 17/04/2018)."TRIBUTÁRIO. PENHORA ON-LINE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CUMPRIMENTO DA FINALIDADE DO ATO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PAS DE NULLITÉS SANS GRIEF. 1. O comparecimento espontâneo do agravante, como ocorreu in casu, supre a ausência de citação, conforme o disposto no art. 214, § 1o, do CPC, sendo certo que o princípio da instrumentalidade das formas visa ao aproveitamento de ato processual cujo defeito formal não impeça que seja atingida sua finalidade. 2. Não havendo demonstração de prejuízo advindo da irregularidade formal, a nulidade não deve ser decretada. Aplica-se também o princípio 'não há nulidade sem prejuízo'. 3. Agravo regimental não provido" (STJ, AgRg no REsp 1.347.907/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2012). Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4o, III, do RISTJ, dou provimento ao Recurso Especial, para considerar o executado citado, pelo seu comparecimento espontâneo nos autos nos termos da jurisprudência colacionada. I. Brasília (DF), 26 de fevereiro de 2020. MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES Relatora (STJ - REsp: 1850088 PE 2019/0350309-7, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 02/03/2020)

Ocorre que, a penhora se efetivou antes da prévia citação do devedor, e nesse aspecto, a jurisprudência consolidada do E. STJ, é de que não é possível a penhora de ativos, via BACENJUD, antes do executado ser validamente citado, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO INTERNO DO DISTRITO FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência do STJ entende que apenas quando o executado for validamente citado, e não pagar nem nomear bens à penhora, é que poderá ter seus ativos financeiros bloqueados por meio do sistema BACENJUD, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal (AgRg no AREsp. 668.309/CE, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 28.3.2016).
2. Na espécie, o Tribunal de origem entendeu que o bloqueio realizado antes da citação busca dar efetividade à execução, nos termos do art. 655-A do CPC/1973. Vê-se, portanto, que o entendimento adotado pelo Tribunal a quo destoa da jurisprudência do STJ quanto ao tema, motivo pelo qual não deve prevalecer. Assim, havendo a determinação de penhora antes da citação do executado, entende-se que houve violação ao devido processo legal, devendo ser mantida a decisão agravada que acolheu a tese de ilegalidade do bloqueio efetuado em relação aos feitos em que não ocorreu a citação da parte executada.
3. Agravo Interno do DISTRITO FEDERAL a que se nega provimento. (
AgInt no AREsp 1.034.483/DF
, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)

Também nesse sentido vem se posicionando esta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA VIA BACENJUD ANTES DA CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – RECURSO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, apenas quando o executado for validamente citado, e não pagar nem nomear bens à penhora, é que poderá ter seus ativos financeiros bloqueados por meio do sistema BACENJUD, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal.
(TJ-MT - AI: 10062404420198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 27/01/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL VIA PENHORA ONLINE – DEVEDOR NÃO CITADO – DESFAZIMENTO DA MEDIDA CONSTRITIVA – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. À luz dos arts. 7o, 8o e 10, todos da Lei n.o 8.030/80 ( Lei de Execução Fiscal), tem-se que a penhora jamais poderá ser autorizada sem que antes citado o executado, seja de forma real ou, mesmo, ficta; isto porque, "a ausência de citação acarreta nulidade do processo executivo, porquanto não se trata de mero formalismo, mas lhe retira a oportunidade de apresentar bens à penhora" ( AgRg no REsp n.o 1.191.054/MG, 2a T/STJ, rel. Min. Humberto Martins - LEXSTJ 255/198). Entendimento diverso viola o art. 5o, LIV, da Constituição Federal. (TJ-MT - AI: 10062858220188110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 06/09/2019, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/09/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO DE VALORES – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – INVIABILIDADE – INAPLICABILIDADE DO ART. 854 DO CPC – DESBLOQUEIO DO MONTANTE PENHORADO – NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) (TJ-MT - AI: 10067826220198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/05/2020)

Assim, efetivada a penhora via BACENJUD, antes da citação válida, esta deve ser desconstituída, ante a nulidade do ato, eis que contraria o princípio do devido processo legal (art. 8o,
caput
, da LEF).

Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022